Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-64.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – É DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS ACOSTADAS AOS AUTOS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS E SUA MULHER – IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL HÁ MAIS DE 20 ANOS, QUE NÃO AFASTA O DIREITO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – É DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS ACOSTADAS AOS AUTOS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS E SUA MULHER – IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL HÁ MAIS DE 20 ANOS, QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE O CONDÔMINO EXIGIR A DIVISÃO DA COISA COMUM – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.320 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073, da Comarca
de Avaré, em que são apelantes NADIR APARECIDA DELFINO DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e SERGIO HENRIQUE DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FLAVIO ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073
2
Apelação Cível No 1001414-64.2018.8.26.0073
Apelantes: Nadir Aparecida Delfino da Silva e sergio henrique da silva
Apelado: Flavio Alves da Silva
(Voto no 24.581)
EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA É DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE
OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS ACOSTADAS
AOS AUTOS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
AFASTADA.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO USO EXCLUSIVO DO
IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS E SUA
MULHER
IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE
CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL HÁ
MAIS DE 20 ANOS, QUE NÃO AFASTA O DIREITO DE
O CONDÔMINO EXIGIR A DIVISÃO DA COISA
COMUM INTELIGÊNCIA DO ART. 1.320 DO CC
SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 182/185, que julgou procedente o
pedido para determinar a extinção do condomínio sobre o
bem comum descrito na inicial, mediante a alienação
judicial em hasta pública após avaliação a ser realizada.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 2o, do CPC.
Irresignada, apela a vencida pretendendo, em sede
preliminar, o decreto de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que reside
no imóvel há mais de 30 anos e que o autor não fez prova
de suas alegações iniciais, especialmente, de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073
3
proprietário
de
75%
dos direitos sobre o bem. Subsidiariamente, pretende ser indenizada pelas
benfeitorias realizadas no terreno (fls. 187/194).
Contrarrazões às fls. 197/205.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 210/211).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 213).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA O autor ajuizou a presente
ação em face dos requeridos visando à extinção do
condomínio existente em relação ao imóvel localizado na
Rua Ernesto Vendramini, 90, no Município de Avaré.
De acordo com as alegações iniciais, as partes são
condôminas do referido imóvel por ocasião do falecimento
de Clemência Benine da Silva, ocorrido em 11.11.2014, e,
desde então, os requeridos Sérgio e Nair ocupam
exclusivamente o bem sem qualquer contraprestação.
A cada um dos herdeiros de Clemência fora atribuído
12,5% do referido bem, conforme plano de partilha de fls.
10/16, e, posteriormente, o autor teria adquirido o
quinhão cabente aos herdeiros Fátima, Fernando, Roberto e
Olavo, consolidando 75% dos direitos sobre o bem (fls.
162/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073
4
Regularmente citados, à exceção da apelante que
apresentou contestação às fls. 71/76, os requeridos não
ofereceram resistência à pretensão inicial (fls. 180).
O MM. Juiz singular houve por bem julgar procedente
o pedido.
2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - Não há
como acolher a preliminar de cerceamento ao direito de
defesa da apelante.
Isso porque era desnecessária a produção de outras
provas além daquelas já acostadas aos autos por ocasião
da sentença (CPC, art. 370, parágrafo único) para o
deslinde da questão.
Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da
sentença, conforme pretensão recursal.
3. DO MÉRITO
Inicialmente, necessário ressaltar
que o direito não estimula a copropriedade justamente por
considerá-la terreno fértil ao surgimento de conflitos.
Daí por que o sistema prevê, em diversas passagens,
medidas para sua extinção.
De acordo com o disposto no art. 1.228 do CC, quando
os direitos elementares do proprietário pertencerem a
mais de um titular, existirá o condomínio ou domínio
comum de um bem.
Exige-se,
assim,
que
os
condôminos
sejam
coproprietários do bem, ou seja, que tenham conjuntamente
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073
5
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha.
No caso, o condomínio dos direitos sobre imóvel sub
judice é incontroverso, não havendo óbice algum para que
seja extinto, com a consequente alienação judicial ou
particular do bem.
Como bem observado pelo MM. Juiz singular, a
realização de benfeitorias no terreno não é questão
pertinente, porquanto realizadas há quase 30 anos, nem
afasta o direito de o autor extinguir o condomínio
existente sobre o bem.
A par disso, o imóvel sub judice foi o único bem
deixado por Clemência Bonine da Silva, falecida em
11.11.2014, e as edificações e melhorias nele existentes
certamente foram consideradas por ocasião da partilha,
que foi realizada igualmente entre todos os seus herdeiros.
Feitas essas considerações, a r. sentença de fls.
182/185 deve ser mantida, nos termos em que foi lançada.
4.
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Diante
do
desacolhimento da pretensão recursal, fica mantida a
condenação da ré, ora apelante, nas verbas de
sucumbência, devendo os honorários advocatícios do autor
serem majorados para 15% do valor da causa, , nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001414-64.2018.8.26.0073
6
5.- CONCLUSÃO
Daí por que nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica